Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727280-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Valter Mikio Morinaga Queiroga, Vieira, Queiroz &amp; Ramos Advocacia Agravados: Neuza Maria Gomes Ortiz e Outros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Valter Mikio Morinaga e pela sociedade de advogados Queiroga, Vieira, Queiroz &amp; Ramos Advocacia contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0020011-23.1996.8.07.0001, assim redigida: “1. Foram opostos embargos declaratórios em face da decisão de ID 237716527, sob a alegação de omissão (ID 234014169). 2. Intimadas as partes a apresentarem contrarrazões, foram apresentadas contrarrazões ao ID 235099759. 3. Conheço dos presentes embargos de declaração, pois opostos no prazo previsto no artigo 1.023 do CPC. 4. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. 5. É cediço que os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. 6. Tem-se a omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar algum dos pedidos formulados pela parte ou quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não suscitada. 7. Nesse sentido, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela embargante, não se observa, na decisão embargada, o vício alegado, uma vez que este juízo dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pelas partes, com base em entendimento seguido neste juízo. 8. Ademais, não ficou configurada qualquer omissão na decisão impugnada, tratando-se de tentativa de rediscutir o entendimento firmado pelo juízo acerca dos termos utilizados para a suspensão. 9. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos, dos quais devem se valer a embargante caso persista o interesse na reforma da decisão embargada. 10. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamento absolutamente desvinculado das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 11. Com essas considerações, não acolho os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada nos termos em que prolatada. 12. Homologo os cálculos realizados pela Contadoria Judicial ao ID 236280108, de cujo valor decoto a verba destinada à exequente SONIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA, em razão da extinção do feito em relação a ela ao ID 234479533 e, fixo o valor do débito exequendo no importe de R$ 28.906.466,62(vinte e oito milhões, novecentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Anotado. 13. Defiro a constrição de ativos financeiros de titularidade da parte executada junto ao SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha). A ordem de constrição perdurará pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos. 14. Findo o prazo previsto para a reiteração (14.7.2025) ou na hipótese de notícia de bloqueio nos autos, anote-se conclusão.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 73678988), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de reconhecer a preferência da penhora incidente sobre o crédito de sua titularidade. Argumentam que a referida constrição foi regularmente averbada aos 29 de dezembro de 1999, ao passo que a penhora efetivada em favor dos agravados ocorreu em momento posterior, circunstância que deveria garantir a preferência dos créditos dos agravantes. Aduzem ainda que os honorários de advogado têm natureza alimentar e, por essa razão, devem ter preferência sobre os créditos tributários, de acordo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 1220. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o reconhecimento da preferência dos créditos referentes aos honorários de advogado devidos aos ora agravantes em relação aos créditos tributários. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos autos (Id. 73716824). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese, a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada, diante da alegada preterição dos recorrentes na ordem de preferência para satisfação de seu crédito. Os agravantes ajuizaram ação de execução no ano de 1993 (autos no 0005121-84.1993.8.07.0001), que tramita no Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, com o objetivo de obter a satisfação de crédito que atualmente perfaz aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). O referido montante abrange tanto créditos quirografários quanto honorários de advogado sucumbenciais. Foi requerida a penhora do imóvel situado na SHIN QI 07, Conjunto 17, Lote 18, Plano Piloto, registrado sob a matrícula no 50.157, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. O requerimento foi deferido pelo Juízo singular, tendo a constrição sido regularmente averbada à matrícula do imóvel, no R.11, aos 29 de dezembro de 1999 (Id. 136785881, fl. 3, dos autos do processo de origem). Nos autos da execução não foram localizados bens em nome do devedor. Diante desse contexto, ao tomarem conhecimento da existência do processo de origem relacionado ao leilão judicial do imóvel em questão, os requerentes promoveram sua habilitação como terceiros interessados. Assim, com fundamento no art. 908 do Código de Processo Civil, requereram a preferência no recebimento dos créditos, em razão da anterioridade de sua penhora. Ao analisar o concurso de credores, o Juízo singular reconheceu a existência de apenas dois créditos preferenciais, sendo o crédito dos recorrentes o primeiro na ordem de preferência em razão da anterioridade da penhora, senão vejamos (Id. 166182072 dos autos do processo de origem): “1. O leilão judicial da casa localizada no SHIN QI 07, conjunto 17, lote 18, Brasília/DF, matrícula n. 50.157, do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, logrou êxito, com a arrematação do bem pelo valor de 1.687.000,00 (Um Milhão Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Reais). (ID n. 94600212). 2. Considerando-se os termos da decisão de id num.137156861, são os seguintes os créditos em execução nos presentes autos: R. 10 – Hipoteca legal do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília em favor das vítimas constantes do processo em curso naquela Vara, bem como, em futuras ações penais conexas, em que figuram como acusados CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA e NELSON MASSAO SACAKURA. R. 11 – Penhora determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Processo no 0005121-84.1993.8.07.0001 - antigo processo físico 3222/93); (Omissis) 3. A decisão de ID n. 120475242 determinou o levantamento da importância de R$ 480.745,52 (quatrocentos e oitenta mil, cento e setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), em favor do arrematante, para fins de recolhimento do IPTU/TLP relativo ao imóvel arrematado. 4. Segue abaixo as respostas ao ofício encaminhados aos Juízos com as informações relativas ao valor e natureza dos créditos. R. 11 – Ao id num. 151178461, o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Processo no 0005121-84.1993.8.07.0001-antigo processo físico 3222/93) informou que se trata de execução título extrajudicial cujo valor é de R$ 7.212.614,04, sendo R$ 6.556.921,86 quirografários e R$ 655.692,18 pertinentes a honorários advocatícios da execução; (Omissis) 5. A decisão de ID n. 120475242 determinou o levantamento da importância de R$ 480.745,52 (quatrocentos e oitenta mil, cento e setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), em favor do arrematante, para fins de recolhimento do IPTU/TLP relativo ao imóvel arrematado. 6. Feitas essas considerações, passo a analisar o concurso singular de credores ora erigido. 7. A anterioridade das penhoras é o critério de pagamento de preferência processual estabelecida no artigo 908 do Código de Processo Civil, ressalvadas eventuais preferências de ordem material. 7.1 Quanto às preferências legais, os credores da mesma classe recebem proporcionalmente o seu crédito, independentemente da ordem cronológica. No caso dos credores quirografários prevalece o critério cronológico para atendimento dos créditos (REsp n. 1.987.941/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). 8. Conforme se verifica nas informações prestadas pelos Juízos acima, os únicos créditos preferenciais são os registrados sob os nos 23 e 24, pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, relativos aos processos no 0027843-55.2016.8.07.0018, no valor de R$ 453,16 e o processo no 0714644-23.2019.8.07.0016, no valor total de R$ 4.645, 92. 9. Diante da baixa da hipoteca legal registrada sob o no 10, conforme certidão de id Num. 162941707 - Pág. 11 e item 4 acima, observada a anterioridade da penhora, deverá o valor remanescente ser transferido para uma conta judicial vinculada ao processo no 0005121-84.1993.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília. 10. Conforme determinado ao id num. Id 148543261, deverá o advogado da exequente SONIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA, intimado a promover a habilitação do espólio, representado pelo inventariante ou administrador provisório, no prazo de 15 (quinze) dias. 11. Considerando que o valor arrecadado no leilão do imóvel leiloado se esgotou com o presente concurso singular de credores, desnecessário o envio do feito à Contadoria Judicial. 12. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício para transferência do dos valores a seguir: 12.1. R$ 453,16 (quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) para conta judicial vinculada ao processo no processos no 0027843-55.2016.8.07.0018, em trâmite na Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. 12.2. R$ 4.645,92 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), para conta judicial vinculada ao processo no 0714644-23.2019.8.07.0016, em trâmite na Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. 12.3. R$ 1.201.155,40 (um milhão, duzentos e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), para conta judicial vinculada ao processo no 0005121-84.1993.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília. 13. Confiro força de ofício à presente decisão, para informar aos Juízos referidos no item 2 acima, para se manifestarem acerca do concurso singular de credores ora estabelecido, oportunizando eventual impugnação.” (Ressalvam-se os grifos) Contra a aludida decisão interlocutória, foram interpostos diversos agravos de instrumento. Em seguida foi proferida nova decisão, que procedeu a um novo concurso de credores. Na ocasião a preferência dos créditos dos agravantes foi excluída, ao fundamento de que existem dívidas tributárias em nome do devedor (Id. 232222783 dos autos do processo de origem): 1. A decisão de ID 166182072, analisou o concurso singular de credores relativo ao leilão judicial da casa localizada no SHIN QI 07, conjunto 17, lote 18, Brasília/DF, matrícula n. 50.157, do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, o que logrou êxito, com a arrematação do bem pelo valor de R$ 1.687.000,00 (Um Milhão Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Reais), conforme ID 94600212 e, conferiu força de ofício àquela decisão para informar aos Juízos referidos no seu item 2, para se manifestarem acerca do concurso singular de credores ora estabelecido, oportunizando eventual impugnação. 2. Contra a decisão retro, foram interpostos os seguintes recursos: (Omissis) 3. Ao ID 168531547, o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF informou que o processo no 0004469-86.2001.8.07.0001 foi extinto. 4. Em que pese o indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos recursos descritos no item 2 acima, este Juízo determinou a suspensão do feito até o julgamento destes, com a preclusão da decisão de ID 166182072, conforme ID 168927775. 5. Ao ID 169083768, o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília solicitou a retirada da penhora do processo no 0011243-83.2011.8.07.0001. 6. Ao ID 180124241, foi juntada decisão proferida no processo n. 0004189-57.1997.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, a qual deferiu a penhora no rosto dos presentes autos, no valor atualizado de R$ 18.833.288,93 (dezoito milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), relativo a débitos tributários. 7. Ao ID 216275605, foi juntado despacho no processo no 0000881-65.1998.4.01.3400, em trâmite na 18a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF, no qual aquele juízo, informa que o valor original da dívida, atualizado até dezembro/1997, perfaz o montante de R$ 105.175,62 (cento e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), o qual foi dada vista às partes. 8. Ao ID 216933933, IVO BEZERRA DE MENESES requereu a expedição de ofício ao Juízo da 18a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF para juntada de saldo atualizado do débito, o que foi deferido ao ID 226208055. 9. O Juízo da 18a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF, informou que o valor atualizado do processo no 0000881-65.1998.4.01.3400, em 24.7.2023 é de R$ 326.159,83 (trezentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos). 10. Veio o feito à conclusão para análise do concurso singular de credores. 11. Considerando-se os termos da decisão de ID 166182072, são os seguintes os créditos em execução nos presentes autos: R. 10 – Hipoteca legal do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília em favor das vítimas constantes do processo em curso naquela Vara, bem como, em futuras ações penais conexas, em que figuram como acusados CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA e NELSON MASSAO SACAKURA. R. 11 – Penhora determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Processo no 0005121-84.1993.8.07.0001 - antigo processo físico 3222/93); (Omissis) 12. A decisão de ID n. 120475242 determinou o levantamento da importância de R$ 480.745,52 (quatrocentos e oitenta mil, cento e setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), em favor do arrematante, para fins de recolhimento do IPTU/TLP relativo ao imóvel arrematado. 13. Conforme Registro 32 da matrícula do imóvel, a hipoteca legal foi baixada (ID 150467631 - pag. 8). 14. Segue abaixo as respostas ao ofício encaminhados aos Juízos com as informações relativas ao valor e natureza dos créditos. R. 11 – Ao id num. 151178461, o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Processo no 0005121-84.1993.8.07.0001-antigo processo físico 3222/93) informou que se trata de execução título extrajudicial cujo valor é de R$ 7.212.614,04, sendo R$ 6.556.921,86 quirografários e R$ 655.692,18 pertinentes a honorários advocatícios da execução; R. 12 – Penhora determinada por este Juízo relativa ao presente feito; R. 13 – O Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal informou que o processo n. 0004469-86.2001.8.07.0001, antigo processo físico no 2001.01.1.112169-9, foi extinto (ID 164287814 e 168531547); R. 14 – O Juízo da 18a Vara Federal, Seção Judiciária -do Distrito Federal noticiou a baixa do arresto determinado no processo n. 1998.34.00.000882-4, conforme ofício de id num. 162941707 e, posteriormente, ao ID 216275605, foi juntado despacho, no qual noticia que a Fazenda Nacional alega erro administrativo de extinção da inscrição do débito e a sua reativação e, ao ID 230102219, apresenta o valor atualizado do processo no 0000881-65.1998.4.01.3400, em 24.7.2023, no importe de R$ 326.159,83 (trezentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos). R. 15 – Ao ID 141444664, foi certificado que os autos do processo no 2005.01.1.052307-7 foram eliminados; R-16 – Ao ID 158646964 o Juízo da 19a Vara Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo n. 1999.34.018097-8 - 18071-07.1999.4.01.3400) oficia informando o cancelamento da indisponibilidade do imóvel; R-17 - Ao ID 143142175, o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal informou que a penhora no Processo no1463/97(físico), atual processo PJe No 0004189-57.1997.8.07.0001, foi revogada. R-18 - Ao ID 141444664, foi certificado que os autos do processo no 44743/97, em trâmite no Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, foram eliminados; R-19 – Ao ID149224393, o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal informa que não mais subsiste penhora no processo no 0006512-98.1998.8.07.0001, antigo 1998.01.1.083793-0; R-20 – Ao ID 145832197, o Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal informou que o processo no 0162720-27.2009.8.07.0001, antigo processo físico no 2009.01.1.190653-5, refere-se à cobrança de tarifas da CAESB e que o quantum total das verbas de honorários advocatícios é de R$ 52.146,82 e de contas não pagas, multa e custas no decorrer do processo perfaz o valor de R$ 277.498,13; R. 21 – Ao ID169083768, o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília solicitou a retirada da penhora do processo no 0011243-83.2011.8.07.0001. R. 22 – Ao ID 159430705, o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Processo n. 19961/93) informou o cancelamento da penhora; R-23 – Ao ID 150467633, o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal informou que o processo no 0027843-55.2016.8.07.0018 trata de cobrança de IPVA dos anos de 2012 a 2015 do veículo de placa alfanumérica JJO6083 e o total do débito é de R$ 453,16. R-24 - Ao ID 142889148/142889151, o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal informou que o processo no 0714644-23.2019.8.07.0016) se refere à cobrança de IPVA 2016 do veículo de placa alfanumérica JJO6083 e a taxa de execução de obras dos anos 2014 e 2015, que atualmente totalizam o valor de R$ 4.645.92. 15. A decisão de ID 120475242 determinou o levantamento da importância de R$ 480.745,52 (quatrocentos e oitenta mil, cento e setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) em favor do arrematante, para fins de recolhimento do IPTU/TLP relativo ao imóvel arrematado. 16. Diante da decisão de ID 180124241, foi juntada decisão proferida no processo n. 0004189-57.1997.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, a qual deferiu a penhora no rosto dos presentes autos, no valor atualizado, em 27.11.2023, de R$ 18.833.288,93 (dezoito milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), relativo a débitos tributários. 17. Feitas essas considerações, passo a analisar o concurso singular de credores ora erigido. 18. A anterioridade das penhoras é o critério de pagamento de preferência processual estabelecida no artigo 908 do Código de Processo Civil, ressalvadas eventuais preferências de ordem material. 19. Quanto às preferências legais, os credores da mesma classe recebem proporcionalmente o seu crédito, independentemente da ordem cronológica. No caso dos credores quirografários prevalece o critério cronológico para atendimento dos créditos (REsp n. 1.987.941/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). 20. Conforme se verifica nas informações prestadas pelos Juízos acima, os únicos créditos preferenciais são os registrados na matrícula do imóvel sob os nos 14, 23 e 24, pelo Juízos da 18a Vara Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e da 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, a saber: 20.1. R14, pelo Juízo da 18a Vara Federal, Seção Judiciária -do Distrito Federal relativo ao processo n. 1998.34.00.000882-4, 0000881-65.1998.4.01.3400, no importe de R$ 326.159,83; 20.2. R 23, pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, relativo ao processo no 0027843-55.2016.8.07.0018, no valor de R$ 453,16; 20.3. R 24, pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, relativo ao processo no 0714644-23.2019.8.07.0016, no valor total de R$ 4.645,92 e, 20.4. Penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, relativa ao processo n. 0004189-57.1997.8.07.0001, no valor de R$ 18.833.288,93. 98, 2715% do total das dívidas, haverá o valor de R$ 1.185.404,49. 21. Conforme salientado no item 19, retro, tais créditos são preferenciais legais da mesma classe, por se tratar de débitos tributários. Assim, do valor da arrecadado com o leilão do imóvel no montante de R$ 1.687.000,00, foi abatido R$ 480.745,52 para fins de recolhimento do IPTU/TLP relativo ao imóvel arrematado, resta o valor de R$ 1.206.254,48, para distribuição entre os credores descritos no item 20, retro, na forma proporcional, conforme abaixo, considerando o valor total dos débitos cobrados em R$ 19.164.547,84 21.1. R14, pelo Juízo da 18a Vara Federal, Seção Judiciária -do Distrito Federal relativo ao processo n. 1998.34.00.000882-4, 0000881-65.1998.4.01.3400, no importe de R$ 326.159,83, correspondente a 1,70189% do total das dívidas, haverá o valor de R$ 20.529,12; 21.2. R 23, pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, relativo ao processo no 0027843-55.2016.8.07.0018, no valor de R$ 453,16, correspondente a 0,00236% do total das dívidas, haverá o valor de R$ 28,47; 21.3. R 24, pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, relativo ao processo no 0714644-23.2019.8.07.0016, no valor total de R$ 4.645, 92 correspondente a 0,02424% do total das dívidas, haverá o valor de R$ 292,40 e, 21.4. Penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, relativa ao processo n. 0004189-57.1997.8.07.0001, no valor de R$ 18.833.288,93. 98,2715% do total das dívidas, haverá o valor de R$ 1.185.404,49. 22. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício para transferência dos valores a seguir: 22.1. R$ 20.529,12 (vinte mil, quinhentos e vinte e nove reais e doze centavos) para conta judicial vinculada ao processo no 1998.34.00.000882-4, 0000881-65.1998.4.01.3400, em trâmite no Juízo da 18a Vara Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal; 22.2. R$ 28,47 (vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), para conta judicial vinculada ao processo no 0027843-55.2016.8.07.0018, em trâmite na Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; 22.3. R$ 292,40 (duzentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), para conta judicial vinculada ao processo no 0714644-23.2019.8.07.0016, em trâmite na Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. 22.4. R$ 1.185.404,49 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), para conta judicial vinculada ao processo no. 0004189-57.1997.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal. 23. Confiro força de ofício à presente decisão, para informar aos Juízos referidos no item 12 acima, bem como ao Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, para se manifestarem acerca do concurso singular de credores ora estabelecido, oportunizando eventual impugnação. 24. Intimem-se os exequentes para dar prosseguimento ao feito, com indicação precisa de bens à penhora ou, requerer a suspensão do feito, na forma do Art. 921, III, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde verifica-se que a pretensão exercida pelos recorrentes está calcada na existência de crédito constituído pelo valor de honorários de advogado e outros créditos quirografários, cuja satisfação é buscada com fundamento na anterioridade da penhora realizada, bem como na observância da preferência do crédito de natureza alimentar. O Código Tributário Nacional estabelece na regra prevista no art. 186, caput, que “o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho” (Ressalvam-se os grifos). De acordo com a Súmula Vinculante no 47 editada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, os honorários de advogado fixados em virtude de condenação, ou destacados do valor principal devido ao credor têm natureza alimentar, devendo ser observada a ordem de pagamento especial aplicável exclusivamente a créditos dessa espécie. Ademais, a regra prevista no art. 85, § 14, do CPC não apenas reafirma a natureza alimentar dos honorários de advogado, como também assegura aos aludidos créditos os mesmos privilégios conferidos aos decorrentes da legislação trabalhista. Nesse contexto, o crédito atribuído aos agravantes, relativo aos honorários de advogado, por ostentar natureza alimentar, equipara-se ao crédito trabalhista e, por essa razão, deve ser satisfeito com preferência em relação aos créditos tributários, nos termos das regras previstas no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, em composição com o art. 186, caput, do Código Tributário Nacional. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO. PRODUTO ADVINDO DA ALIENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. PENHORA PRECEDENTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. UNIÃO. PEDIDO DE PREFERÊNCIA. CRÉDITO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES ATINGINDO O BEM IMÓVEL. PREFERÊNCIA DE ACORDO COM AS CONSTRIÇÕES CONSUMADAS E COM A NATUREZA DOS CRÉDITOS (CPC, ART. 908). SUBMISSÃO A CONCURSO DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA NA REALIZAÇÃO. CRÉDITO EQUIPARADO A TRABALHISTA. PRIVILÉGIO. PREPONDERÂNCIA SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESTINAÇÃO DO APURADO. PRODUTO EVENTUALMENTE SOBEJANTE A SER REVERTIDO AO CREDOR CUJO CRÉDITO É DESGUARNECIDO DE PRIVILÉGIO. TEMA 1.220 DO STF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSAM ACERCA DA MATÉRIA OBJETO DE CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. De acordo com o disposto no artigo 908 do estatuto processual, a preferência oriunda da natureza do crédito sobrepõe-se àquela decorrente da anterioridade da penhora, daí defluindo que os créditos que ostentam preferência legal não se sujeitam a concurso de credores e detêm preferência sobre o produto obtido com a alienação do patrimônio do devedor, afigurando-se irrelevante qual o credor que levara a registro a primeira penhora incidente sobre o imóvel alienado. 2. O crédito originário de honorários de advogado detém qualificação essencial equiparada aos créditos trabalhistas, prevalecendo em detrimento do crédito tributário titularizado pela União, por amoldar-se a uma das exceções referenciadas no artigo 186, caput, do Código Tributário Nacional, apreensão ratificada pelo teor do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, que cinge-se a equiparar a verba honorária aos créditos oriundos da legislação do trabalho, não fazendo alusão a crédito tributário, dispositivo cuja afirmação de constitucionalidade sobeja hígida ao menos até que firmado entendimento em sentido diverso no ambiente do julgamento sob regime de Repercussão Geral do Tema 1.220 pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Conquanto o RE 1326559/SC tenha sido afetado para julgamento sob o regime de repercussão geral, de molde a propiciar a fixação de teses atinentes ao Tema 1.220 passíveis de, futuramente, impactarem na resolução da controvérsia pertinente à inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do §14 do artigo 85 do CPC/2015, sobejando indene de dúvidas que a Suprema Corte não determinara a suspensão dos processos que englobam a matéria até o empreendimento do julgamento definitivo do recurso objeto de afetação, inviável a determinação de sobrestamento do cumprimento de sentença que versa acerca da matéria enquanto não finalizado o julgamento do tema. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1969937, 0742552-30.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO ROSTO DOS AUTOS. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante art. 908 do CPC, havendo pluralidade de credores, o crédito lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. 2. O Código Tributário Nacional estabelece em seu art. 186, caput, que “O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho”. Por sua vez, o § 14 do art. 85 do CPC estipula a natureza alimentar dos honorários advocatícios, bem como lhes atribui os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. 3. Na hipótese, ante a preferência legal do crédito decorrente de honorários advocatícios sobre o crédito tributário, os valores recebidos por meio de precatório pela pessoa jurídica executada devem, primeiramente, serem utilizados para satisfazer a dívida alimentar. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1777742, 0732729-66.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio de acórdão publicado aos 22 de maio de 2025, ao promover o julgamento do RE no 1.326.559-SC (tema no 1220 de repercussão geral), fixou a seguinte tese jurídica: “É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN”. A propósito, confira-se o teor da ementa: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 85, § 14, DO CPC. CONSTITUCIONALIDADE. AMPARO NO ART. 186 DO CTN. 1. À luz do Estatuto da Advocacia, os honorários advocatícios contratuais (ou convencionais), arbitrados ou sucumbenciais possuem natureza autônoma e alimentar, qualificando-se a advocacia como trabalho ou profissão. 2. O art. 186 do CTN já assegura aos honorários advocatícios, contratuais, arbitrados ou sucumbenciais, a preferência em relação aos créditos tributários, sendo certo que a Lei no 8.906/94, a qual disciplina o trabalho dos advogados, se enquadra no conceito de legislação do trabalho para tal fim. 3. O legislador ordinário, ao editar o § 14 do art. 85 do CPC, não invadiu a esfera de competência do legislador complementar quanto à preferência dos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário. 4. Ainda que se diga que o art. 186 não comporta aquela compreensão, verifica-se que a expressão “decorrentes da legislação do trabalho” se enquadra no conceito de norma geral, podendo o legislador ordinário federal, dentro de seu poder de conformação e considerando as particularidades da advocacia, bem como a natureza autônoma e alimentar dos honorários advocatícios, enquadrar tais honorários no conceito de créditos decorrentes da legislação do trabalho. 5. Recurso extraordinário provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN”. (g.n.) (RE 1326559, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 31-03-2025) (Ressalvam-se os grifos) A observância do precedente vinculativo estabelecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal é obrigatória, à luz da regra prevista no art. 927, inc. III, do CPC. Diante desse cenário as alegações articuladas pelos recorrentes revelam a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada poderá resultar na preterição do crédito de natureza alimentar, comprometendo a legítima pretensão à satisfação prioritária de honorários de advogado e, consequentemente, causando prejuízo irreversível aos agravantes. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada, até que a questão seja objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator